Tribunal: TJSP
Processo: 2057180-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Honorários periciais. Alegação de falsidade de assinatura. Decisão que determinou ao autor o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários periciais. Insurgência. Cabimento. Hipótese em que, em se tratando de questionamento da autenticidade, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento. Inteligência do art. 429, II, do CPC. Orientação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Honorários periciais. Alegação de falsidade de assinatura. Decisão que determinou ao autor o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários periciais. Insurgência. Cabimento. Hipótese em que, em se tratando de questionamento da autenticidade, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento. Inteligência do art. 429, II, do CPC. Orientação firmada no REsp Repetitivo no 1.846.649/MA. Recurso provido.